Tribunal: TJBA
Processo: 0500821-02.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500821-02.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CHARLES DA CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRIDO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.

15
5
,
§
4
º
, IV, DO
CÓDIGO PENAL.
REJEIÇÃO DA EXORDIAL PELO JUÍZO DE 1º GRAU, FACE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE O INQUÉRITO POLICIAL QUE FUNDAMENTA A INICIAL ACUSATÓRIA TRAZ ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE APTOS PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO MINISTERIAL QUE CONSIGNA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
41
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
,
POR PARTE DA PEÇA VESTIBULAR. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEÇA INCOATIVA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO, COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO E A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. VIGORA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, O PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. FORÇOSA A REFORMA DA DECISÃO FUSTIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA PELOS CRIME DO ART.
15
5
,
§
4
º
, INCISO IV,
DO
CÓDIGO PENAL

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, Dr. Gabriel de Moraes Gomes, que rejeitou a denúncia ofertada pelo Parquet por ausência de justa causa.

2. Sustenta o Douto Magistrado primevo, em sua fundamentação, que a denúncia sob exame pauta-se em acervo de provas pobre e incompleto e que faltariam complementações imprescindíveis, no contexto, para fechar-se um conjunto suficientemente razoável de indícios contra as duas pessoas que foram formalmente acusadas do crime.

3. Argui o Órgão Ministerial, em suas razões recursais, que “as afirmações da vítima são uma clara narrativa fática, e não alegações firmadas em “seus próprios critérios de dedução”, como quer fazer acreditar o juízo a quo.” Aduziu ainda que os denunciados foram encontrados na posse de produto do crime e que, diante dos elementos de prova colhidos no inquérito, havendo prova da materialidade e indícios mais que suficientes de autoria e, por isso, deve a denúncia ser recebida e processada a presente ação penal.

4. Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu judicioso Opinativo, de lavra d
a
Excelentíssim
a
Procurador
a Áurea Lúcia Souza Sampio Loepp
, pugnando pelo provimento da presente Irresignação, sustentando, em síntese, que “A palavra da vítima nos crimes patrimoniais é de fundamental importância. No caso em apuração estava apenas ela e os apelantes, situação que enleva ainda mais suas declarações. Daí vale consignar que a materialidade e a autoria estão presentes. A conduta deste se consubstancia perfeitamente à previsão normativa do art. 155 do Código Penal, configurando, pois, a tipicidade formal e material. Ressalte-se ainda a presença do dolo de locupletamento ilícito, próprio da figura em questão, não se verificando qualquer justificante ou exculpante de ilicitude.”

5. Sobre o lastro probatório mínimo apto a ensejar a persecução penal, este Insigne Colegiado já se manifestou no sentido de que “Quando a peça exordial atende aos pressupostos do art.
41
do
CPP

e descreve os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, explicitando os fatos supostamente criminosos imputados aos agentes, não há que se falar em ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal.”
(
Recurso em Sentido Estrito nº 0301380-16.2014.8.05.0022
,
Rela. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 08/05/2020).

8. A jurisprudência do E. STJ leciona, por sua vez, que “Em juízo de prelibação acusatório, reputa-se indevida e prematura a rejeição da denúncia quando presentes indícios de autoria e da materialidade delitiva, pois, nessa fase processual, prevalece o primado do in dubio pro societate.” (
AgRg no AREsp 1464941/GO
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019).

9. A esteira intelectiva adotada pelo E. STF prescreve, outrossim, que “O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art.
41
do
Código de Processo Penal
, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (
Inq 4118
,
Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018).

10. No caso dos autos, observa-se que a denúncia presenta o lastro probatório mínimo, com aptidão a subsidiar o seu recebimento, tendo em vista os depoimentos das testemunhas e da declaração da vítima, – que pormenorizam os fatos de maneira esclarecedora, além do produto do crime encontrado no poder dos denunciados, destacando-se ainda o fato de os cartões da vítima terem sido encontrados embaixo dos assentos onde estavam os denunciados.

12. Diante do panorama ora delineado, inelutável a conclusão de que verificado o lastro probatório mínimo para a persecução penal concernente ao crime de furto qualificado, evidencia-se salutar a reforma da decisão vergastada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA
REFERENTE AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
, POSTO QUE VERIFICADA A JUSTA CAUSA

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0500821-02.2019.8.05.2022
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
CHARLES DA CRUZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data consoante certidão de julgamento)

Álvaro Marques
DE
Freitas Filho

Juiz substituto de 2º grau/relator

(assinado eletronicamente)

AC16